Tribunal: TJMT
Processo: 1014253-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse de no 1000913-09.2020.811.0025, ajuizada por ARIELE FABRIS, deferiu o pedido liminar de manutenção/reintegração de posse sobre a área total do imóvel litigioso (Fazenda Ariele, localizada no entrocamento da BR 174 (km 160) com a MT 319 (km 148), que está localizada no perímetro do Município de Juína, fronteira com Vilhena/RO).
Para tanto, a agravante aduz que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo Juízo a quo, os requisitos da tutela de urgência concedida em favor da agravada não foram suficientemente demonstrados, sobretudo, porque o Cadastro Ambiental Rural – CAR e o Georreferenciamento não fazem prova do efetivo exercício da posse, ainda mais quando tais documentos foram produzidos unilateralmente pela parte adversa apenas 6 (seis) meses antes do ajuizamento da ação possessória.
Alega que o próprio art. 29 da Lei no 12.651/2012 consigna que o cadastramento não pode ser considerado título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse, assim como o art. 3o da Lei no 5.868/72 dispõe que documentos expedidos pelo Incra, para fins cadastrais, também não fazem prova de propriedade ou de direitos a ela relativos.
Pondera que, além do Cadastro Ambiental Rural conter diversas inconsistências e estar lastreado em um termo de autodeclaração, ainda está aguardando sincronização com o Cadastro Ambiental Rural Federal, de forma que não serve para a comprovação da posse da agravada.
Alega que o georreferenciamento foi gerado automaticamente pelo Sigef com base nas informações transmitidas pela agravada e assinado digitalmente pelo responsável técnico, estando pendente de titulação, sendo este mais um motivo para a anulação da decisão recorrida.
Ressalta que a agravada não apresentou nenhum documento sequer para comprovar o efetivo exercício da posse, quais sejam, notas fiscais ou simples comprovante de pagamento de insumos, registro de rebanho, recibo de empregados, etc., limitando-se a acostar o Cadastro Ambiental Rural e o georreferenciamento, documentos estes imprestáveis para o fim almejado.
Salienta que, embora a agravada noticie o esbulho parcial da fazenda, não identificou a área esbulhada por meio de memorial descritivo e, mesmo assim, o juiz concedeu liminar abrangendo a totalidade do imóvel rural, o que não se pode admitir.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
“Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo”. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, milita em favor da agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
Como cediço, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Além disso, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)
Assim, neste instante de cognição sumária, verifica-se que o Juízo a quo, sem a realização da audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição de mandado de manutenção/reintegração de posse em favor da agravada.
Ocorre, porém, que há controvérsia sobre a referida posse da agravada na área, visto que as provas documentais apresentadas não demonstram a posição de proprietária da autora e nem de possuidora do imóvel em questão.
Desse modo, a fim de que esclarecer os fatos, torna-se ainda mais indispensável a realização da audiência de justificação, já designada, a fim de produzir provas testemunhais que possam esclarecer a posse em questão.
Assim, havendo dúvidas quanto a posse alegada pela autora, ora agravada, deve ser suspensa a decisão recorrida, que deferiu a liminar possessória por ela pretendida, sem a realização de audiência de justificação.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a manutenção/reintegração da autora, ora agravada, na posse da área total do imóvel litigioso, até a realização da audiência de justificação.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.